Tribunal: STF
Processo: ARE 1390598
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AO RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO REALIZADO PELA EXPROPRIADA E À DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NA ADI 2332/DF.



    1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial, cujo laudo, via de regra, serve como parâmetro mais confiável na fixação do justo preço.



    2. O valor supostamente investido pela expropriada não deve compor a indenização, uma vez que o perito se baseou tão somente na informação prestada pelo administrador do imóvel, sem qualquer comprovação dos gastos supostamente efetuados.



    3. Deve ser excluída da indenização a quantia referente à suposta desvalorização das áreas remanescentes, tendo em vista que, como já decidido por este Tribunal Regional Federal, ‘(...) não há que falar em isolamento geográfico de área remanescente, e, consequentemente, em desvalorização do imóvel em razão da divisão das terras, na medida em que poderão ser exploradas integralmente, sem prejuízo, em razão da passagem de gado e preservação do acesso à fonte de água existente (...)’ (TRF1, AC 0006635-18.2009.4.01.4300, Terceira Turma, Relator Juiz Federal José Alexandre Franco (conv.), DJE 27/11/2019).



    4. ‘Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado, de maneira que a condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, no que inclui o ressarcimento dos honorários do assistente da perícia do desapropriado. Inteligência do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941’ (ARESP 201800418277, MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:16/04/2018).



    5. O fato de ter sido o valor da indenização fixado judicialmente mais próximo do que o pretendido pela expropriada não permite que seja reconhecida, in casu, a ocorrência da sucumbência recíproca.



    6. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. Ora, a função social da Valec é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária (art. 8º da Lei Nº 11.772/2008), e ela não tem exclusividade ou monopólio desta atividade. Portanto, não procede o pedido da expropriante de realizar o pagamento por meio de precatório ou RPV.



    7. Os consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem pública, e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019).



    8. Apelação da expropriada desprovida.



    9. Apelação da VALEC parcialmente provida.



    10. Determinada, de ofício, a adequação do regime de juros compensatórios ao decidido pelo STF na ADI 2332/DF.’(págs. 7-8 do doc. Eletrônico 25).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 100; 173; 174; e 175, da mesma Carta, ao argumento de que 



    “[...] realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal, e a ela se deve aplicar o Regime de Fazenda Pública, o regime de precatórios.” (pág. 11 do documento eletrônico 35).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, quanto à alegada afronta aos dispositivos constitucionais mencionados, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 




    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 70 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 11009481 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator